Tribunal: TCU
Processo: 017.082/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 4/12/2019, Ata 47/2019, relativamente ao subitem "9.6.", de modo que onde se lê: "no valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais) ", leia-se: "no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) "; e ao subitem "9.7.", de modo que onde se lê: "no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais) ", leia-se: "no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.082/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.764/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Avanio Feitosa (XXX.294.504-XX); Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20); Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11); José Wellington Araújo da Costa (XXX.188.394-XX); Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda. (04.789.709/0001-79). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Monte - AL. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Miguel Carlos Mendes de Barros (44461/OAB-DF), Bruno Mendes (44.498/OAB-DF) e outros, representando Antonio Avanio Feitosa; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL) e Enne Layne Ferreira Santos Almeida (13.313/OAB-AL), representando Comercial 15 de Novembro Ltda; Gedir Medeiros Campos Junior (6001/OAB-AL), representando Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda.; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL) e Enne Layne Ferreira Santos Almeida (13.313/OAB-AL), representando Comercial de Alimentos Rural Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.